Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que, conquanto determinada a citação do réu pela via eletrônica[1], a diligência envidada o fora apenas na modalidade presencial[2] e em endereço já diligenciado[3]. Destarte, cumpra-se a determinação precedente, devendo ser o réu citado pela via eletrônica, através dos meios de contato disponibilizados nos autos (telefone celular e e-mail[4]), nos termos da Portaria GC no 34/21 do TJDFT, viabilizando-se o aperfeiçoamento da relação processual. I. Brasília-DF, 16 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 24504242 (fl. 318). [2] - ID Num. 24793325 (fl. 327). [3] - ID Num. 20233261 (fl. 269) [4] - ID Num. 20866364 (fl. 289).